Tribunal: TJBA
Processo: 0078729-76.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078729-76.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SOUZA MACIEL COMERCIO DE RELOGIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo Interno interposto pelo ente estatal contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente em uma execução fiscal. A controvérsia central gira em torno da validade da certificação de "vista" dos autos à Fazenda Pública, ocorrida após uma tentativa de citação frustrada, como marco inicial para a contagem do prazo prescricional. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a validade da certificação de "vista" dos autos como ato suficiente para configurar a "ciência da Fazenda Pública", para fins de início da contagem dos prazos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça; b) a ocorrência de nulidade por ausência de intimação prévia do ente público antes da decretação da prescrição, à luz do Tema 570 do Superior Tribunal de Justiça e do princípio pas de nullité sans grief; e c) a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça diante da inércia prolongada do credor após a ciência da citação infrutífera. III. Razões de decidir A "ciência" da Fazenda Pública, exigida pelo Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, não requer formalidade sacramental. A certificação de "vista" dos autos ao procurador do estado, especialmente em processos físicos, constitui a própria materialização da intimação pessoal e do conhecimento inequívoco sobre o insucesso da citação, sendo um marco válido e suficiente para deflagrar a contagem automática do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Conforme o Tema 570 do Superior Tribunal de Justiça, a anulação da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente depende da demonstração de prejuízo concreto, que se traduz na prova da existência de uma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional que não pôde ser arguida. A mera alegação formal de nulidade, desacompanhada de tal demonstração, é insuficiente para invalidar o ato judicial. A sistemática da prescrição intercorrente definida pelo Superior Tribunal de Justiça mitiga a aplicação da Súmula 106/STJ. Uma vez cientificado da não localização do devedor, o ônus de promover diligências eficazes para o prosseguimento do feito retorna ao credor. A inércia do exequente por mais de sete anos, sem qualquer requerimento útil, caracteriza a desídia que autoriza o reconhecimento da prescrição, não podendo ser imputada exclusivamente à falha do mecanismo judiciário. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A certificação de 'vista' dos autos à Fazenda Pública, realizada após a juntada de aviso de recebimento negativo, configura ciência inequívoca para os fins do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, deflagrando o início automático dos prazos para a prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente só acarreta a nulidade da sentença se houver demonstração de prejuízo concreto, consistente na existência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional não analisada, nos termos do Tema 570 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei nº 6.830/80; Art. 25 da Lei nº 6.830/80; Art. 183, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 932, IV, do Código de Processo Civil; Art. 1.021 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 570); Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível n. 0198248-16.2008.8.05.0001, Relator: Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024; TJ-BA - AGV: 00399230219928050001 BA 0039923-02.1992.8.05 .0001, Relator.: Daisy Lago Ribeiro Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0078729-76.2010.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada SOUZA MACIEL COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07